Tribunal: TJDFT
Processo: 0726842-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO DE RESERVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 874. TERCEIRIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO E DO DIREITO À CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O candidato classificado em concurso público, fora do número de vagas, possuirá direito subjetivo à nomeação quando houver preterição por não observância da ordem de classificação; quando surgirem novas vagas; ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, ocorrendo a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (RE 837.311/PI – Tema 784).
2. A nomeação do candidato aprovado no cadastro de reserva sujeita-se ao critério da discricionariedade e oportunidade da Administração. Ausente a prova de terceirização dos serviços inerentes ao cargo pretendido e não demonstrada a existência da vaga específica, não se evidencia irregularidade, o que afasta o direito à contratação pretendida.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.